Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-13.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo narrado na denúncia, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, sem, contudo, alterar a pena final de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à menor razão legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos a serem estabelecidos pela VEPEMA.